Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723432-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. D E S P A C H O PÁTIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA. interpôs agravo interno no ID 37835471, em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 37440846). Nas razões recursais (ID 37835471), a agravante reitera os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, sustentando, em suma, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Requer que seja realizado juízo de retratação. Todavia, em que pesem as considerações da agravante, por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada no ID 37440846. Com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a agravada, Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 37835471. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora